Tribunal: TJDFT
Processo: 0004567-73.2012.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFUCIÊNCIA. DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. TRÊS ANOS. ARTIGO 70, DECRETO 57.663/1966. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial (nota promissória), pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inciso II c/c art. 771, parágrafo único e art. 921, §§4o e 5o - todos do Código de Processo Civil.
2. A presunção conferida à declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, por força do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ostenta natureza relativa. Assim, é possível o indeferimento do benefício – a despeito da existência do aludido documento nos autos – quando verificada a existência de indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse, desde que, antes de fazê-lo, seja concedida ao solicitante a oportunidade de demonstração de suas alegações (art. 99. §2o, CPC).
3. Entretanto, quando não é possível identificar nos autos quaisquer elementos capazes de infirmar a hipossuficiência alegada, deve ser concedida a gratuidade de justiça.
4. Consistindo o título executivo em nota promissória, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 70 do Decreto 57.663/66.
5. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, o prazo prescricional volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.
6. Em face do princípio da causalidade, deve a parte executada responder pelo ônus sucumbencial na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.